Tribunal: TJDFT
Processo: 0705029-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração ao acórdão que, de forma unânime, rejeitou a preliminar suscitada e manteve a condenação do embargante pelos crimes previstos nos artigos 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), e 12 da Lei n. 10.826/03 (posse de arma de fogo de uso permitido).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de vícios de contradição e omissão.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para reexame do mérito, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 619 do Código de Processo Penal).
4. A contradição passível de correção por meio de embargos de declaração deve estar claramente demonstrada pela presença de afirmações que se revelem logicamente incompatíveis entre si, de modo que a conclusão adotada pelo julgador não possa ser conciliada com os fundamentos apresentados no próprio acórdão.
5. Não há falar em contradição quando o acórdão expõe as razões de decidir de forma fundamentada. O voto condutor explicitou as razões pelas quais a busca domiciliar na residência do embargante foi amparada por diligências prévias, campanas, movimentação suspeita de usuários, locomoção entre sua casa e o local de venda de entorpecentes e a sua fuga após a chegada da polícia, oportunidade em que dispensou um tablete de cocaína. Situação diversa em relação à codenunciada, pois o fato de estar presente no ponto de vendas e a inferência dos agentes policiais por conta de informação não comprovada prevista na denúncia anônima não se revelaram suficientes para autorizar o ingresso posterior na sua residência, em outro local, especialmente porque não houve diligências prévias que indicassem a participação da então corré na traficância.
6. Quanto à omissão, destaque-se que os relatos de todas as testemunhas arroladas foram devidamente apreciados, de modo que o inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto do recurso adequado.
IV. Dispositivo:
7. Embargos desprovidos.